Tribunal: TJMT
Processo: 1026973-89.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026973-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), EVERALDO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 015.283.025-16 (AGRAVANTE), MARIA ALICE CIRINO CARVALHO - CPF: 024.026.181-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVERALDO SANTOS DO NASCIMENTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
nº
1008841-43.2023.8.11.0045
, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de que “
a Requerente não logrou demonstrar
inconteste
que a cobrança é abusiva, para que seja ilidida a mora do requerente, de modo que se torna defeso o deferimento de tal pedido
”.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a taxa de juros praticada pela agravada é exorbitante à taxa média de mercado informada pelo BACEN [...]
”; e

2)
“
[...]o agravante possui claro interesse em arcar com a dívida inicialmente adquirida, porém, por estar sem trabalhar, também encontra-se sem renda, e com o atraso dos pagamento, seu nome pode vir a ser negativado [...]”
.

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão liminar “
com o intuito de suspender as cobranças das parcelas até o trânsito em julgado da lide, com o intuito de não prejudicar a situação financeira do requerente, bem como, suspender que a requerida insira o nome e CPF do autor no rol dos maus pagadores até a resolução da lide
”.

Em decisão de ID. 190801167, não foi concedida a liminar no presente Agravo de Instrumento.

A parte Agravada deixou de apresentar contraminuta no prazo legal, conforme certificado no ID. 195179158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência antecipada “
para suspender a cobrança das parcelas até o transito em julgado da presente ação, com o intuito de não ter mais prejuízos financeiros, tendo em vista que o requerente se encontra desempregado
”.

A decisão em comento se fundamentou no fato de que “
a Requerente não logrou demonstrar
inconteste
que a cobrança é abusiva, para que seja ilidida a mora do requerente, de modo que se torna defeso o deferimento de tal pedido
”.

Pois bem.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Agravante afirmar na peça vestibular que há cobrança de taxas de juros abusivas, não houve demonstração mínima de suas alegações. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrarrazões intempestivas. Não-conhecimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC)
. Por outro lado, o art. 294 do CPC diz que a tutela provisória poderá se fundar em urgência ou evidência. Não havendo demonstração, no caso concreto, da probabilidade de fraude na contratação de empréstimo bancário não cabe, por ora, determinar a suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50405068820218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. (N.U 1010673-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

A decisão do juízo merece ser mantida, pois a questão da legalidade dos juros cobrados se trata de questão controvertida, que demanda análise de vício de contrato e abusividade, que devem ser analisados de forma mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária à concessão do pleito de suspensão das parcelas do empréstimo realizado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024